Tribunal: TJSP
Processo: 2028197-33.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Anseio de ver protegida a autoridade do Colendo Superior Tribunal de Justiça em razão de v. acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Alegação de afronta ao entendimento firmado, sob o regime dos recursos repetitivos, no REsp no 1.599.511/SP. Não cabimento do curso do incidente. Decisão colegiada impugnada que

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Anseio de ver protegida a autoridade do Colendo Superior Tribunal de Justiça em razão de v. acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Alegação de afronta ao entendimento firmado, sob o regime dos recursos repetitivos, no REsp no 1.599.511/SP. Não cabimento do curso do incidente. Decisão colegiada impugnada que cumpriu seu ofício jurisdicional de acordo com a sua regular competência, por designação desta Corte (Res. no 759/2016, art. 14, inc. I), na forma determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Res. no 03/2016). Impossibilidade, ademais, de revisitar questões de fundo e de procedimento da causa. Natureza do incidente que impede esse desiderato recursal, tanto quanto inibe a sua descabida sobreposição a outro. Ausência dos pressupostos próprios ao ajuizamento deste procedimento. RECLAMAÇÃO EXTINTA, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.